Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Apelação não conhecida.